Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748432-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: IVONE INACIO VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do feito, vez que se trata de execução fiscal em que objetiva o pagamento de créditos de IPVA, proposta em desfavor de IVONE INACIO VIEIRA, na qual fora proferida sentença de extinção, pois reconhecida de oficio a ilegitimidade passiva (ID 42232700). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021 09:27:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador